Tribunal: TJSP
Processo: 0004145-81.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
COISA JULGADA. Ocorrência. Demanda anterior transitada em julgado. Identidade de partes, pedido e causa de pedir. Ausência de modificação na situação fática. Extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do CPC.
Autora isenta do pagamento das verbas de sucumbência.
EXTINÇÃO EX OFFICIO DA DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
COISA JULGADA. Ocorrência. Demanda anterior transitada em julgado. Identidade de partes, pedido e causa de pedir. Ausência de modificação na situação fática. Extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do CPC.
Autora isenta do pagamento das verbas de sucumbência.
EXTINÇÃO EX OFFICIO DA DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.